Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701136-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: EIDER FARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM. VALOR MÉDIO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SEMELHANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – A fixação de lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, visa remunerar o adquirente pelos prejuízos sofridos decorrentes do não aproveitamento do imóvel, seja para uso próprio, seja para uso de terceiros, com a percepção de alugueis, tendo como fundamento o disposto no art. 402, do CC. 2 - Verificada a inexistência de cláusula contratual, com multa pré-definida pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mostra-se razoável pesquisa de mercado que tenha por objeto a análise do valor de alugueis de imóveis semelhantes ao aqui discutido, para adequado suprimento do direito do autor, sem imputar excessivo prejuízo à devedora. 3 - A correção monetária corresponde à atualização do valor da moeda, a fim de que este não fique defasado ao longo do tempo. Portanto, deve incidir sobre a dívida, por ato ilícito, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), sob pena de ensejar enriquecimento sem causa do devedor. 4 - No caso concreto, são devidos lucros cessantes, com base no valor mensal do aluguel do imóvel, desde o término do prazo de tolerância previsto contratualmente para entrega das chaves, qual seja, 180 dias. Por conseguinte, o termo inicial para correção monetária, relativa aos lucros cessantes, é a data do vencimento de cada parcela (de aluguel) devida mensalmente pela imobiliária. 5 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada no paradigma que colaciona, proferido pelo STJ. Sustenta, para tanto, que o parcial provimento do apelo não dá azo à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012